Tribunal: STJ
Processo: 7003595-13.2016.8.22.0009
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2014852 - RO(2022/0222329-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: ELETROGOES
- EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
S/A
ADVOGADOS
: MARCELO SILVA MATIAS - BA018042
MARCIA CARVALHO FERREIRA DE SOUZA PEREIRA -
RO006983
AGRAVADO
: MARCELO LONGO DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: BANCO DA AMAZONIA SA
ADVOGADOS
: MONAMARES GOMES - RO000903
EDER AUGUSTO DOS SANTOS PICANÇO - PA010396
MARCELO LONGO DE OLIVEIRA - RO001096
DANIELE GURGEL DO AMARAL - RO001221
GILBERTO SILVA BONFIM - RO001727
IGOR MAURICIO FREITAS GALVAO - PA017825
AGRAVADO
: JADSON MOURA DE GOES
AGRAVADO
: ANA PAULA KERCKHOF DE GOES
AGRAVADO
: JEFERSON FONSECA DE GÓES
ADVOGADOS
: JOSE ANCHIETA DA SILVA - MG023405
ROCHILMER MELLO DA ROCHA FILHO - RO000635
GUSTAVO HENRIQUE DE SOUZA E SILVA - MG084247
DIEGO DE PAIVA VASCONCELOS - RO002013
MÁRCIO MELO NOGUEIRA - RO002827
MATEUS VIEIRA NICACIO - MG151257
AMANDA CEZAR SILVANO - MG151150
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPCIAL. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS. ART. 85, § 2o, DO CPC.
. DEMANDA ENTRE
TEMA 1.076/STJ
PARTICULARES. INAPLICABILIDADE DO § 3o DO
DO CPC. AGRAVO
ART. 85
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O arbitramento de honorários por equidade só é admissível quando, havendo ou não
condenação: (a) o proveito econômico obtido pela parte vencedora for inestimável ou
irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. Precedentes.
2. O
§ 3o, do Código de Processo Civil é restrito às causas com presença da
art. 85,
Fazenda Pública, sendo inaplicável em demandas entre particulares.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
12/05/2026
18/05/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Documento eletrônico VDA56888320 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/05/2026 16:02:25
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 0dd5231b-b0a7-4390-b06d-47b03a72b12a

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA56888320 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/05/2026 16:02:25
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 0dd5231b-b0a7-4390-b06d-47b03a72b12a

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2014852 - RO(2022/0222329-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: ELETROGOES
- EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
S/A
ADVOGADOS
: MARCELO SILVA MATIAS - BA018042
MARCIA CARVALHO FERREIRA DE SOUZA PEREIRA -
RO006983
AGRAVADO
: MARCELO LONGO DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: BANCO DA AMAZONIA SA
ADVOGADOS
: MONAMARES GOMES - RO000903
EDER AUGUSTO DOS SANTOS PICANÇO - PA010396
MARCELO LONGO DE OLIVEIRA - RO001096
DANIELE GURGEL DO AMARAL - RO001221
GILBERTO SILVA BONFIM - RO001727
IGOR MAURICIO FREITAS GALVAO - PA017825
AGRAVADO
: JADSON MOURA DE GOES
AGRAVADO
: ANA PAULA KERCKHOF DE GOES
AGRAVADO
: JEFERSON FONSECA DE GÓES
ADVOGADOS
: JOSE ANCHIETA DA SILVA - MG023405
ROCHILMER MELLO DA ROCHA FILHO - RO000635
GUSTAVO HENRIQUE DE SOUZA E SILVA - MG084247
DIEGO DE PAIVA VASCONCELOS - RO002013
MÁRCIO MELO NOGUEIRA - RO002827
MATEUS VIEIRA NICACIO - MG151257
AMANDA CEZAR SILVANO - MG151150
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPCIAL. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS. ART. 85, § 2o, DO CPC.
. DEMANDA ENTRE
TEMA 1.076/STJ
PARTICULARES. INAPLICABILIDADE DO § 3o DO
DO CPC. AGRAVO
ART. 85
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O arbitramento de honorários por equidade só é admissível quando, havendo ou não
condenação: (a) o proveito econômico obtido pela parte vencedora for inestimável ou
irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. Precedentes.
2. O
§ 3o, do Código de Processo Civil é restrito às causas com presença da
art. 85,
Fazenda Pública, sendo inaplicável em demandas entre particulares.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ELETROGOES S.A. (em
recuperação judicial) contra decisão singular da minha lavra em que dei provimento ao
recurso especial para reformar o acórdão recorrido e estabelecer o pagamento de
Documento eletrônico VDA56570491 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:58:04
Código de Controle do Documento: d5676399-d436-4918-b0e3-43a5f9e9b2c3

honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa, afastando a incidência das
faixas do § 3o do
do Código de Processo Civil, por não se tratar de demanda
art. 85
envolvendo a Fazenda Pública.
Nas razões do presente agravo interno, a parte agravante alega, em síntese,
que o feito deve ser suspenso em razão da admissão de recurso extraordinário em
controvérsia conexa ao
, propondo que se aguarde o pronunciamento
Tema 1.076/STJ
do Supremo Tribunal Federal.
Sustenta, no mérito, que a fixação de honorários por equidade seria cabível
em virtude do elevado valor da causa e da baixa complexidade e da curta duração do
processo, defendendo a manutenção da mitigação feita pelo Tribunal de origem.
Nas suas contrarrazões, a parte agravada alega que a decisão agravada
está em consonância com o Tema Repetitivo
e com os critérios objetivos do
1.076/STJ
§§ 2o e 3o, do CPC, inexistindo determinação de suspensão dos processos
art. 85,
pelo Supremo Tribunal Federal.
É o relatório.
VOTO
Inicialmente, cumpre registrar que não há que se falar em sobrestamento do
feito em razão da afetação do Tema 1.255 pelo Supremo Tribunal Federal, visto que o
STF já declarou que a matéria de repercussão geral discutirá exclusivamente causas
entre particulares e a Fazenda Pública, e não apenas entre particulares.
A propósito:

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. SOBRESTMENTO ATÉ O EXAME DO TEMA N. 1.255 PELO
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL.
ALEGADO
VÍCIO.
EXISTÊNCIA.
NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.
I. CASO EM EXAME
1.1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve decisão de
sobrestamento de recurso extraordinário.1.2.
O acórdão embargado entendeu que a discussão delimitada pelo Plenário da
Suprema Corte no Tema n. 1.255 do STF, bem como pelo seu relator, ao menos
do que se podia extrair até o presente momento, não fazia a distinção ou restrição
apenas às causas nas quais a Fazenda Pública for parte.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO2.1. A parte embargante alega vícios no acórdão
que ensejariam a alteração das conclusões adotadas.
III.
RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão ou corrigir erro material.3.2. Na hipótese, verifica-se a existência de
fato superveniente relativo à apreciação, pelo Tribunal Pleno do STF, de
Questão de Ordem no RE n. 1.412.069, no sentido "de esclarecer que o Tema
RG no 1.255 está, atualmente, restrito à fixação de honorários advocatícios
Documento eletrônico VDA56570491 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:58:04
Código de Controle do Documento: d5676399-d436-4918-b0e3-43a5f9e9b2c3

devidos pela Fazenda Pública", razão pela qual deve ser encerrado o
sobrestamento e realizada nova análise acerca da admissibilidade do apelo
extremo.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, a fim de
encerrar o sobrestamento do recurso extraordinário, com retorno dos autos à Vice-
Presidência para a realização de novo juízo de admissibilidade da insurgência.
(EDcl no AgInt no PDist no RE nos EDv nos
, relator
EAREsp n. 1.641.557/RS
Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em
DJEN de
26/3/2025,
)
1/4/2025.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO ANULATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO
REQUERENTE.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na sentença ou no
acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o
artigo 1.022 do CPC/15.
1.1. Hipótese em que a embargante sustenta omissão acerca da necessidade de
suspensão do feito até o julgamento final do tema de repercussão geral 1255 do
STF, relativo à possibilidade de uso de juízo de equidade na fixação de honorários
advocatícios em caso de condenações exorbitantes.
1.2. Conforme reconhecido pela Corte Especial do STJ, no julgamento dos
EDcl no AgInt no PDist no RE nos EDv nos
, o Tema
EAREsp n. 1.641.557/RS
1255 de repercussão geral do STF restringe-se à possibilidade de fixação de
honorários advocatícios sucumbenciais por equidade em demandas que
envolvam a Fazenda Pública. Por tal motivo, determinou-se a interrupção do
sobrestamento de recursos extraordinários em curso no STJ que versassem
sobre a aplicação do
§ 8o, do
em demandas entre
art. 85,
CPC/2015
particulares, como a presente.
2. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes.
(EDcl no AgInt no
, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta
AREsp n. 1.395.164/DF
Turma, julgado em
DJEN de
)
11/6/2025,
17/6/2025.

Ademais, o recurso igualmente não prospera quanto à pretensão de redução
dos honorários sucumbenciais mediante arbitramento por apreciação equitativa. Isso
porque, conforme a tese firmada no
, a fixação dos honorários por
Tema 1.076/STJ
equidade somente é admitida quando, havendo ou não condenação, for inestimável ou
irrisório o proveito econômico ou quando o valor da causa for muito baixo. Confira-se:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE
2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS:
,
§§ 2o E 8o. REGRA
CPC/2015 ART. 85,
GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2o). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8o).
PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO.
1. O novo Código de Processo Civil -
promoveu expressivas mudanças
CPC/2015
na disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença
de condenação do vencido.
2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador,
restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de sucumbência
por equidade, pois: a) enquanto, no
, a atribuição equitativa era possível:
CPC/1973
Documento eletrônico VDA56570491 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:58:04
Código de Controle do Documento: d5676399-d436-4918-b0e3-43a5f9e9b2c3

(a.I) nas causas de pequeno valor; (a. II) nas de valor inestimável; (a. III) naquelas
em que não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a. IV)
nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4o); b) no
tais hipóteses
CPC/2015
são restritas às causas: (b.I) em que o proveito econômico for inestimável ou
irrisório ou, ainda, quando (b. II) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8o).
3. Com isso, o
tornou mais objetivo o processo de determinação da
CPC/2015
verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2o e 8o do
ordem
art. 85,
decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base
de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das
hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria.
4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver
condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85,
§ 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e
20%, das seguintes bases de cálculo: (II. a) sobre o proveito econômico obtido
pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II. b) não sendo possível mensurar o proveito
econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III)
havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o
proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então,
ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o).
5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2o do referido art. 85
veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios
sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento,
subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito
econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8o do art. 85
transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação
dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo
ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável
ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo.
6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários advocatícios
sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido.
Segundo recurso especial desprovido.
, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão
(REsp n. 1.746.072/PR
Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em
DJe de
)
13/2/2019,
29/3/2019.
Assim, nos termos do
§ 8o, do CPC e do entendimento desta Corte,
art. 85,
a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade restringe-se às causas em que
for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou quando o valor da causa for muito
baixo, o que não se verifica no presente caso, haja vista o valor atribuído à causa,
de R$ 69.815.627,59 (sessenta e nove milhões, oitocentos e quinze mil, seiscentos e
vinte sete reais e cinquenta e nove centavos).
Com efeito, eventual simplicidade ou o trabalho reduzido do patrono
vencedor não autorizam afastar a regra objetiva do
§ 2o, do CPC. Tais
art. 85,
circunstâncias devem ser consideradas apenas para a definição do percentual dentro
dos limites legais, conforme igualmente assentado no
, razão pela
Tema 1.076/STJ
qual, no caso concreto, foi aplicado o percentual mínimo.
Por fim, conforme registrado na decisão agravada, os parâmetros
estabelecidos no § 3o do
do CPC são reservados às causas em que a Fazenda
art. 85
Pública for parte, não se aplicando às demandas entre particulares. Nesse sentido:

Documento eletrônico VDA56570491 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:58:04
Código de Controle do Documento: d5676399-d436-4918-b0e3-43a5f9e9b2c3

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FAZENDA PÚBLICA. INCIDÊNCIA
DO
§ 3o, DO
. VALOR ELEVADO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE.
ART. 85,
CPC/2015
§ 8o, DO
. IMPOSSIBILIDADE. ORIENTAÇÃO FIRMADA
ART. 85,
CPC/2015
PELA CORTE ESPECIAL DO STJ EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO
(RESPS

E
). TEMA
1.850.512/SP, 1.877.883/SP, 1.906.623/SP
1.906.618/SP
1.076. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DO PARANÁ A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.
1. Esta Corte consolidou a orientação de que, nas causas em que sucumbente a
Fazenda Pública, a verba honorária deve ser fixada nos termos do
§ 2o,
art. 85,
caput, e incisos I a IV, do
, com percentuais delimitados no § 3o do
CPC/2015
dispositivo.
2. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, nos autos dos REsps

e
da relatoria do
1.850.512/SP, 1.877.883/SP, 1.906.623/SP
1.906.618/SP,
Ministro OG FERNANDES, julgados sob o rito dos recursos repetitivos -
, firmou o entendimento segundo o qual:
Tema 1.076/STJ
(i) a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os
valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico, forem elevados. É
obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o
do
do
- a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os
art. 85
CPC/2015
quais serão subsequentemente calculados sobre o valor (a) da condenação, (b) do
proveito econômico obtido ou (c) do valor atualizado da causa; (ii) apenas se
admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não
condenação, (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou
irrisório ou (b) o valor da causa for muito baixo (DJe de
.
31/05/2022)
3. Agravo interno do Estado do Paraná a que se nega provimento.
(AgInt no
, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
AREsp n. 1.536.205/PR
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
13/2/2023,
16/2/2023.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR MEIO DE APRECIAÇÃO
EQUITATIVA QUANDO OS VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU O
PROVEITO
ECONÔMICO
DA
DEMANDA
FOREM
ELEVADOS.
IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO FIRMADO PELA CORTE ESPECIAL EM
SEDE DE RECURSO ESPECIAL REPETITIVO.
1. A Segunda Seção pacificou o entendimento de que o § 2o do referido art. 85
veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios
sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento,
subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito
econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa. O § 8o do
por sua
art. 85,
vez, transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a
fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que,
havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for
inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo.
2. A Corte Especial, ao julgar o Tema Repetitivo 1076
,
(REsp 1.850.512/SP
,
e
- Relator Min. Og
REsp 1.877.883/SP REsp 1.906.623/SP
1.906.618/SP
Fernandes), firmou as seguintes teses jurídicas: i) A fixação dos honorários por
apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa
ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos
a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do
do CPC - a
art. 85
depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão
subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito
econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.
Documento eletrônico VDA56570491 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:58:04
Código de Controle do Documento: d5676399-d436-4918-b0e3-43a5f9e9b2c3

3. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no
, relator Ministro Luis Felipe Salomão,
AREsp n. 1.482.870/MG
Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
27/6/2022,
1/7/2022.

Nesse contexto, não havendo argumentos aptos a infirmar os fundamentos
da decisão agravada, esta deve ser integralmente mantida.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56570491 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:58:04
Código de Controle do Documento: d5676399-d436-4918-b0e3-43a5f9e9b2c3

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no REsp 2.014.852 / RO
Número Registro: 2022/0222329-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
70035951320168220009
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MARCELO LONGO DE OLIVEIRA
RECORRENTE : BANCO DA AMAZONIA SA
ADVOGADOS
: MONAMARES GOMES - RO000903
EDER AUGUSTO DOS SANTOS PICANÇO - PA010396
MARCELO LONGO DE OLIVEIRA - RO001096
DANIELE GURGEL DO AMARAL - RO001221
GILBERTO SILVA BONFIM - RO001727
IGOR MAURICIO FREITAS GALVAO - PA017825
RECORRIDO
: JADSON MOURA DE GOES
RECORRIDO
: ANA PAULA KERCKHOF DE GOES
RECORRIDO
: JEFERSON FONSECA DE GÓES
ADVOGADOS
: JOSE ANCHIETA DA SILVA - MG023405
ROCHILMER MELLO DA ROCHA FILHO - RO000635
GUSTAVO HENRIQUE DE SOUZA E SILVA - MG084247
DIEGO DE PAIVA VASCONCELOS - RO002013
MÁRCIO MELO NOGUEIRA - RO002827
MATEUS VIEIRA NICACIO - MG151257
AMANDA CEZAR SILVANO - MG151150
Documento eletrônico VDA56867647 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:18:53
Código de Controle do Documento: 5943e97c-466e-42cf-96ca-68955154d691

INTERES.
: ELETROGOES
- EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
S/A
ADVOGADOS
: MARCELO SILVA MATIAS - BA018042
MARCIA CARVALHO FERREIRA DE SOUZA PEREIRA -
RO006983
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ELETROGOES
- EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
S/A
ADVOGADOS : MARCELO SILVA MATIAS - BA018042
MARCIA CARVALHO FERREIRA DE SOUZA PEREIRA - RO006983
AGRAVADO
: MARCELO LONGO DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: BANCO DA AMAZONIA SA
ADVOGADOS : MONAMARES GOMES - RO000903
EDER AUGUSTO DOS SANTOS PICANÇO - PA010396
MARCELO LONGO DE OLIVEIRA - RO001096
DANIELE GURGEL DO AMARAL - RO001221
GILBERTO SILVA BONFIM - RO001727
IGOR MAURICIO FREITAS GALVAO - PA017825
AGRAVADO
: JADSON MOURA DE GOES
AGRAVADO
: ANA PAULA KERCKHOF DE GOES
AGRAVADO
: JEFERSON FONSECA DE GÓES
ADVOGADOS : JOSE ANCHIETA DA SILVA - MG023405
ROCHILMER MELLO DA ROCHA FILHO - RO000635
GUSTAVO HENRIQUE DE SOUZA E SILVA - MG084247
DIEGO DE PAIVA VASCONCELOS - RO002013
MÁRCIO MELO NOGUEIRA - RO002827
MATEUS VIEIRA NICACIO - MG151257
AMANDA CEZAR SILVANO - MG151150
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA56867647 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:18:53
Código de Controle do Documento: 5943e97c-466e-42cf-96ca-68955154d691

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56867647 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:18:53
Código de Controle do Documento: 5943e97c-466e-42cf-96ca-68955154d691